Tribunal: TJDFT
Processo: 0746920-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. PERICULOSIDADE LATENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado, com a finalidade de preservar a ordem pública e a ordem econômica, se ainda persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela periculosidade evidenciada no caso concreto.
2. Ordem denegada.